Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova da retração da capacidade contributiva alegada pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968, e 373, inciso I, e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A constituição de nova família só pode respaldar a redução dos alimentos devidos pelo pai na hipótese em que efetivamente afeta sua capacidade contributiva.
III. Apelação conhecida e desprovida.